Tribunal: TJDFT
Processo: 0709174-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. MOROSIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço e a necessidade e ajuste do valor da reparação civil cominada na sentença.
2. A entidade prestadora de serviços de educação superior, ora apelante, está submetida ao Código de Defesa do Consumidor nos termos de seu art. 3°, devendo ser anotado que a apelada se enquadra no conceito de consumidor, pois, segundo alega, sujeitou-se a defeito na prestação de serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, podendo-se afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).
3. O alegado defeito na prestação do serviço consiste na demora da prestação de informações a respeito da colação de grau, pelo aluno, e da consequente entrega do diploma de conclusão de curso de graduação ao demandante, ora apelado. 3.1. O apelado tentou solucionar a questão pessoalmente por aproximadamente 6 (seis) meses sem sucesso, o que evidencia a falha na prestação do serviço em evidente afronta ao dever de informação ao utente do serviço e a expressiva morosidade em realizar a solenidade de colação de grau, em franco prejuízo do aluno.
4. Quanto ao pedido de compensação por danos morais o artigo 186 do Código Civil prevê que somente é admissível nas hipóteses em que houver a efetiva violação à esfera jurídica extrapatrimonial do ofendido. 4.1. A indenização pelo dano moral sofrido tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.2. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular atende à função preventiva e observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem importar enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e desprovido.